Tribunal: TJMT
Processo: 1014787-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Órgão Especial
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1014787-39.2020.8.11.0000
Requerente: Prefeito Municipal de Cáceres
Requerente: Procurador-Geral do Município de Cáceres
Requerido: Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
DECISÃO MONOCRÁTICA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 7o, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 143/2019, EM FACE DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 40) - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF – IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE - NÃO DELIMITAÇÃO DE NORMA CONTIDA NA COSTITUIÇÃO ESTADUAL - PERTINÊNCIA TEMÁTICA – NÃO VERIFICAÇÃO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO – PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE.
No controle abstrato de constitucionalidade, o exame proposto perante a Corte de Justiça Estadual restringe-se a atos normativos estaduais, emendas à Constituição Estadual e leis municipais, tendo como paradigma a Constituição Estadual.
Inadmissível, pois, o exame da compatibilidade vertical com a norma insculpida na Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, cuja função precípua é de guarda da Carta Magna, nos termos do que estabelece o seu artigo 102, I, “a”.
Vistos, etc.
O Prefeito do Município de Cáceres-MT propôs a presente Ação Direta, objetivando o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 7o, inciso III, da Lei Complementar n. 143, de 12 de junho de 2019, por afronta ao artigo 40, da Constituição Federal.
Aduz que a aludida lei municipal ampliou o rol previsto no artigo 40, da CRFB/1988, incluindo, dentre os segurados obrigatórios, os servidores declarados estáveis, na forma do artigo 19, da ADCT, da mesma norma constitucional.
Informa que, na mesma esteira, outra similar, do Estado de Rondônia, fora declarada inconstitucional, pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n. 5.111/RR.
Por essas razões, argui a inconstitucionalidade do artigo 7o, inciso III, da LC n. 143/2019, do Município de Cáceres, por suposta afronta ao artigo 40, da Constituição Pátria.
Junta documentos.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, insta avaliar se a ação é hábil ao processamento.
Ressai do disposto no art. 3o, I, da Lei n. 9.868/1999, que a petição inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade deverá indicar o dispositivo de lei impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações, dentre estes, a indicação precisa do parâmetro de controle de constitucionalidade que se pretende pôr em mesa. In verbis:
Art. 3o A petição indicará:
I - o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações;
II - o pedido, com suas especificações.
In casu, realiza-se, prontamente, o juízo negativo de admissibilidade, haja vista o não preenchimento das condições da existência da presente ação, posto que não indicado, de forma expressa, o parâmetro do controle abstrato da norma constitucional. Ou seja, não se vislumbra, da inicial, qualquer dispositivo da Constituição do Estado de Mato Grosso a atrair a competência desta Corte para a resolução da lide.
No corpo da exordial há, apenas, a indicação de norma constitucional federal, artigo 40, da CRF, fazendo padecer de competência este Tribunal de Justiça para a apreciação dos pedidos ali formulados.
Sabe-se que, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, o exame proposto perante esta Corte de Justiça se restringe a atos normativos estaduais, emendas à Constituição Estadual e leis municipais, tendo como paradigma a Constituição Estadual.
É inadmissível o exame da compatibilidade vertical de norma insculpida na Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, cuja função precípua é de guarda da Carta Magna, nos termos do que estabelece o seu artigo 102, I, “a”.
Registre-se, por oportuno, que mesmo quando a norma objeto do controle de constitucionalidade, no âmbito estadual, contiver preceitos de repetição obrigatória, ou seja, configurar mera reprodução do texto da Constituição Federal, em atendimento ao princípio da simetria constitucional, a competência, ainda assim, será da Suprema Corte, conforme preceitua o artigo 125, § 2o, dessa mesma Carta Magna.
Nesse sentido, traz-se à colação o trecho do voto do Eminente Ministro Celso de Mello, proferido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5089/CE, em que bem elucida o caso em apreço:
“(...) Desse modo, o exame do processo ora em julgamento permite estabelecer, em suma, as seguintes conclusões:
(a) o Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar ação direta de inconstitucionalidade, quando ajuizada com o objetivo de impugnar, “in abstracto”, a legitimidade constitucional de leis municipais em alegado conflito hierárquico-normativo com a própria Constituição da República;
(b) inexiste, no sistema institucional brasileiro, a possibilidade de efetuar-se, qualquer que seja o órgão judiciário, a fiscalização abstrata, mediante ação direta, de constitucionalidade de lei municipal em face da Constituição Federal;
(c) o controle de constitucionalidade de leis municipais, quando contestadas em face da Constituição Federal, somente se justifica na hipótese de fiscalização meramente incidental, pelo método difuso, em razão de uma dada situação concreta;
(d) a única possibilidade de leis municipais – como aquelas que majoraram, abusivamente, a base de cálculo e/ou as alíquotas do IPTU, com ofensa ao postulado constitucional da não confiscatoriedade – serem expostas a controle abstrato de constitucionalidade dar-se-á na hipótese singular de ajuizamento da pertinente “representação de inconstitucionalidade” (ação direta), perante o Tribunal de Justiça local e desde que o paradigma de confronto invocado pelo autor repouse na própria Constituição Estadual (CF, art. 125, § 2o).”
(ADI 5089 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2014, Processo Eletrônico, DJe-025, divulg. 05-02-2015, public. 06-02-2015).
Esta Corte de Justiça também já teve a oportunidade de reconhecer, mutatis mutandis, que:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO - PARADIGMA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO - AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
Segundo pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, os Tribunais de Justiça dos Estados, ao realizarem o controle abstrato de constitucionalidade, somente podem utilizar, como parâmetro, a Constituição do Estado."
(TJMT, ADI 9035/2015, Tribunal Pleno, julgamento por maioria, Red. para acórdão, Des. Luiz Carlos da Costa, j. 26/02/2015, DJE de 19/3/2015).
Com efeito, de todo o conteúdo da peça inicial e das razões nela contidas, observam-se sucessivas remissões a preceito da Constituição da República, sem qualquer referência, ainda que indireta, à Constituição Estadual, e, tampouco, houve a formal abertura de tópico para a discussão da legitimidade e pertinência temática, exigidas para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade.
Desse modo, vislumbra-se a manifesta inépcia da inicial, haja vista que a impugnação do Autor não se enquadra nas disposições da Lei n. 9.868/1999.
Assim, impõe-se a aplicação do permissivo contido no artigo 4o, da Lei n. 9.868/1999, que assim reza: “petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator”.
Com efeito, inviável o processamento da presente ação, que, como visto, não explicitou o parâmetro de controle abstrato, deixando de indicar os dispositivos da Carta Estadual que estariam sendo afrontados pela norma municipal, bem como deixou de discutir a pertinência temática que permitisse deduzir a legitimação processual para postular em Juízo, o que torna inepta a inicial proposta, nos termos dos artigos 267, I, e 295, I, ambos do Código de Processo Civil, c/c art. 4o, da Lei n. 9.868/1999.
Ante o exposto, declaro extinta, sem resolução do mérito, a presente ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Prefeito Municipal de Cáceres, o que faço com fulcro no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Cuiabá/MT, 17 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL
Relator.